Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COMPRA E VENDA DE CARRO DE PASSEIO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE. ART. 123, §1o, CTB. CONDENAÇÃO DO ADQUIRENTE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELAS DÍVIDAS DO VEÍCULO POSTERIORES À TRADIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a existência de negócio de compra e venda de veículo automotor; bem como sobre a obrigação do réu/recorrente de promover a transferência administrativa do bem e de pagar pelas dívidas do veículo objeto da suposta negociação.
2. No caso, a procuração com poderes de transferência administrativa do veículo de placa JEP8617-DF e a coerente narrativa do autor demonstram a compra e venda de veículo automotor, realizada entre as partes autor e réu, na data de 25/10/2005 (ID 28564884).
3. Conforme as alegações do autor, na data da referida procuração ocorreu a entrega de veículo Chevette ao réu pelo valor de R$1.000,00 (ID 28564903).
4. O autor afirma não se encontrar na posse do DUT – Documento Único de Transferência (ID 28564903).
5. Com efeito, embora inexista nos autos o DUT – Documento Único de Transferência, não merece prosperar a alegação do réu/recorrente de que a procedência dos pedidos iniciais decorreu somente da revelia, pois o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito.
6. Escorreita a condenação da parte ré/adquirente a obrigação de providenciar junto ao DETRAN a transferência da titularidade do veículo Marca/Modelo GM/CHEVETTE, PLACA: JEP8617/DF, Ano fabricação/modelo: 1983/1983; à obrigação de providenciar a transferência das pontuações inseridas no prontuário do autor em face do referido negócio jurídico; e, ainda, à obrigação de pagamento de pagar pelas dívidas do automóvel em questão desde a data de 25/10/2005.
7. Ademais, incumbe ao autor/alienante à obrigação legal de promover a comunicação de venda do automóvel (art.134 do CTB) e ao réu/adquirente à obrigação legal de promover a transferência administrativa no DETRAN/DF (art. 123, §1o, CTB). Não obstante, verifica-se a prudência da sentença que determina o envio de ofício ao DETRAN/DF informando o negócio jurídico realizado entre as partes.
8. Ressalta-se que o referido ofício não implica em condenação do DETRAN/DF, como bem salientado nos autos pelo Juízo de origem; mantendo-se intangível a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente, perante as pessoas jurídicas de direito público, pelas dívidas do veículo, na forma do art. 134 do CTB; do inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012 e do art. 123 do Código Tributário Nacional, desde a data da entrega da referida negociação até a data do efetivo registro da comunicação de venda.
9. Por fim, a alegação do recorrente de que o veículo não se encontra na sua posse trata-se de matéria a ser apreciada em ação própria, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente aos pagamentos de custas e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, haja vista natureza obrigacional da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.